Tribunal: TJDFT
Processo: 0754625-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754625-31.2024.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM RECORRIDA: CLAUDEMIRA VIEIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. COOPERATIVA. POSSE PRECÁRIA DE BOX COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA DE COOPERADA. RESCISÃO DO TERMO DE OCUPAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COBRANÇA DE DÉBITOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO. I. CASO EM EXAME Ação de conhecimento visando à rescisão do termo de ocupação, reintegração de posse do Box no 253 do Conjunto “C” da Feira dos Importados, e condenação ao pagamento de despesas de rateio e tributos, ante a inadimplência da requerida, associada à cooperativa e ocupante do espaço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a prescrição trienal à pretensão de cobrança de despesas condominiais no âmbito da cooperativa; (ii) verificar se é devida a reintegração de posse do box ocupado por cooperada inadimplente, bem como sua condenação ao pagamento dos valores vencidos e vincendos. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do TJDFT reconhece que o prazo prescricional aplicável à cobrança de despesas condominiais ou equiparadas é trienal, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil. A cooperativa comprovou a propriedade do imóvel, o vínculo da requerida como cooperada e a inadimplência dos encargos, sendo cabível a rescisão do termo de ocupação e o pedido de reintegração de posse. A confissão da dívida pela requerida e o usufruto dos serviços comuns demonstram o dever de pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa. Os débitos vencidos há mais de três anos da propositura da ação estão prescritos, devendo ser excluídos da condenação. A responsabilidade da requerida subsiste em relação aos valores vencidos nos três anos anteriores à propositura da ação e àqueles vincendos até a efetiva desocupação do box. Constatado erro material no dispositivo da sentença, que mencionava equivocadamente o box no 075 do Conjunto A, sendo correta a referência ao box no 253 do Conjunto C, objeto da lide. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para correção de erro material no dispositivo da sentença. Tese de julgamento: Aplica-se a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, V, do Código Civil à pretensão de cobrança de despesas de manutenção e tributos em contratos de ocupação precária no âmbito de cooperativa. A inadimplência da cooperada autoriza a rescisão do termo de ocupação e a reintegração de posse do box utilizado, bem como sua condenação ao pagamento das despesas vencidas e vincendas até a efetiva devolução do espaço. A existência de erro material no dispositivo da sentença pode ser sanada em sede recursal, ainda que o mérito da controvérsia não seja alterado. A parte recorrente aponta violação aos artigos 205 do Código Civil, 79, 80 e 89, todos da Lei no 5.764/71, alegando que o prazo prescricional aplicável é de 10 (dez) anos, por se tratar de ato cooperativo. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, TJRJ e TJES. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 205 do Código Civil, 79, 80 e 89, todos da Lei no 5.764/71, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor: AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004